Tribunal: TJMT
Processo: 1015643-74.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015643-74.2020.8.11.0041
APELANTE: CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS
APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos etc
Trata-se de recursos de apelação interposto por CLÁUDIO JOSÉ DOS SANTOS, contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Capital, de procedência dos pedidos em ação de inexigibilidade de débito c/c revisional c/c indenização por danos morais por ele proposta, para determinar a readequação da fatura do mês 12/2019, a fim que seja extirpada a cobrança da taxa de religação no valor de R$ 10,96 (dez reais e noventa e seis centavos) da fatura do mês 12/2019; condenar a ré Energisa ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; tornar definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 31515647 e condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
A apelante relata que pleiteou a declaração da inexistência de débito e o reestabelecimento dos serviços de energia elétrica em carácter de urgência, diante do corte indevido perpetuado pela empresa apelada nos autos da Ação no 1061748-46.2019.8.11.0041, na qual foi deferida em parte a tutela de urgência perquirida, com determinação de imediato reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, sem ônus.
Menciona que mesmo assim, foi surpreendido com a fatura referente ao mês de dezembro/2019 ao constatar que a empresa ré havia embutido a taxa de religação da energia elétrica, pouco importando-se que a religação se deu com base na determinação do juízo, e não por culpa ou inadimplemento do apelante; comenta que a Magistrada arbitrou a indenização por dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais) quantia esta, que não reprime a conduta da apelada, e muito menos atinge o caráter pedagógico da condenação, diante do seu grande poder econômico.
Sustenta que a Magistrada deixou de condenar a apelada em observância ao art. 85 § 8o do CPC, o fazendo com base no parágrafo 2o, que é a margem entre 10% e 20%, e ainda condenando-o em 20%, perfazendo os honorários o valor ínfimo de R$ 200,00 (duzentos reais) sem atualizações, em claro aviltamento de honorários. Diante dos argumentos acima, pugna pela majoração da indenização por dano moral e dos honorários de sucumbência (id 88482504).
Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id 88482510).
É o relatório.
Decido.
Sem maiores delongas, o presente recurso versa sobre a pretensão do autor em majorar o valor da indenização por dano moral fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais) e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
No caso em apreço, a apelada realizou cobrança indevida na fatura referente ao mês 12/2019, de uma taxa de religação de energia. Isso porque, o restabelecimento do serviço foi determinado por decisão proferida nos Autos no 1061748-46.2019.8.11.0041, sem ônus ao autor. Além da cobrança indevida, a concessionária de energia elétrica incluiu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Quanto ao valor da reparação do dano moral, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inofensiva.
A MMa. Juíza da causa estabeleceu a indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais). Aqui reside um dos objetos das razões recursais do apelo do autor, que almeja sua majoração.
Sílvio de Salvo Venosa, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).
No caso, o valor arbitrado pela MMa. Juíza de R$ 1.000,00 (um mil reais) não é consentâneo com os elementos dos autos e está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que deve ser majorada a quantia para R$ 3.000,000 (três mil reais).
Por fim, o autor se insurge contra os honorários de sucumbência. De fato, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$ 1.000,00), atinge a quantia irrisória de R$ 200,00 (duzentos reais).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580, STJ) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ART. 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, por morte ou invalidez, é a data do evento danoso (Súmula no 580 do STJ). Comportam majoração, conforme apreciação equitativa do juiz, os honorários advocatícios referentes a causas de valor inestimável ou irrisório proveito econômico (art. 85, § 8o, do CPC)”(Ap 3060/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) (destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ÍNFIMO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ARTIGO 85, § 8o DO CPC – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Nos termos do artigo 85, § 8o do CPC: “as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2” (Ap 1018622-14.2017.8.11.0041, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (Ap 1003444-45.2017.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, publicado no DJE 11/06/2018) (destaquei).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório se considerarmos a fixação em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que representa a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Cabe o registro que, mesmo com a majoração da indenização, os honorários ainda não seriam proporcionais ao trabalho desempenhado (R$ 600,00).
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Analisando os autos, não se trata de ação que demanda maior complexidade. Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação em quantia superior ao fixado na sentença é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ao considerar-se a atuação do advogado do autor na presente ação, verifica-se que ele cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, exercendo todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, assim, cabe fixar um valor equitativo ao trabalho prestado.
Em julgado desta Egrégia Câmara, da Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, no Recurso de Apelação de no 3120/2017, considerou-se a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, que hoje é fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), suficiente para majoração do quantum arbitrado:
“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC)” (Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017).
Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11 do CPC, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, em sede recursal, pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.130,05 (mil e cento e trinta reais e cinco centavos), valor este já somado com uma URH.
Ante o exposto, PROVEJO o recurso do autor, para fixar a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais) e para majorar a condenação de honorários advocatícios ao importe de R$ 1.130,05 (mil e cento e trinta reais e cinco centavos). Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.
Cuiabá, 02 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora